Tribunal: CARF
Processo: 14485.003350/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.003350/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.471 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 32-A DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu
entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade
benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com
o regramento contido no atual 32-A da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente dos reflexos
decorrentes das desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as obrigações
principais e, ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação
da multa lançada pela que seria devida com a aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.003350/2007-11
Fl. 4540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003350/2007-11

Trata o Processo 14485.003350/2007-11 do DEBCAD 37.145.441-7, consolidado
em 20/12/2007, no valor de R$ 1.541.497,29. Conforme os Fundamentos Legais do Débito (fl.
47), trata-se das competências 01/2003 a 13/2006, referente a CFL 68:
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91; art. 32, IV e paragrafo 5., também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.043, de
06.05.99)
De acordo com o Relatório Fiscal da infração foram os seguintes fatos geradores
não informados, ou informados a menor, em GFIP pela empresa: remunerações de contribuintes
individuais (autônomos), conforme anexo I; diferenças entre os salários de contribuição apurados
pela fiscalização e os declarados em GFIP, referentes aos diretores estatutários e diretores
empregados, conforme anexo II; diferenças de folhas de pagamentos referentes aos demais
segurados, conforme anexos III-1 a III-17. No anexo IV estão relacionados os segurados, no
período de 01/2003 a 13/2006, que receberam verbas referentes às rubricas 2093 e 2094, não
consideradas como salários de contribuição pela empresa.
Cientificado, o contribuinte apresentou em 21/01/2008 Defesa Parcial (fls. 71 a
117) em que requer: o recebimento da defesa; a reunião dos autos ao
Cientificado, o contribuinte apresentou em 21/01/2008 Defesa Parcial (fls. 363 a
405) alegando que (fl. 403) a NFLD é insubsistente, quer por ser ilegal a inclusão dos valores
pagos a título de indenização especial, gratificação, adicional de contrato, bonificação e
diferenças de férias na base de cálculo das contribuições previdenciárias, quer pelos valores que
foram equivocadamente incluídos na base de cálculo, ou que deixaram de ser descontados do
valor das contribuições devidas e restaram lançados pela fiscalização. Após um breve relato dos
fatos, alega em síntese:
a) Preliminarmente: que após verificar os lançamentos, constatou que alguns eram
procedentes, realizando o respectivo pagamento (conforme guias anexas que comprovam os
pagamentos a executivos autônomos relativos a todo o período da autuação). Sendo assim,
requer que estes pagamentos sejam descontados da NFLD, de modo que o valor total seja
retificado;
b) A natureza indenizatória das verbas “indenização especial” e “indenização por
tempo de serviço” e improbidade da inclusão de valores pagos a título de “indenização especial”
no salário de contribuição;
c) Equívocos da fiscalização na determinação do valor da NFLD, ou que deixaram
de ser descontados do valor das contribuições devidas pela empresa, quais sejam: 13o salário
(duas vezes computado para apuração da base de cálculo da competência); valores referentes a
salário maternidade e salário educação que não foram deduzidos do total das contribuições
previdenciárias devidas) e não consideração de compensação e de guias pagas na competência
para apuração do valor da contribuição devida (fl. 4.377);
Fl. 4541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003350/2007-11

d) Discorda e impugna os lançamentos relativos aos autônomos, pois teria
efetuado o recolhimento das contribuições a tempo e modo legais;
e) Também discorda e impugna os lançamentos referentes ao SAT/RAT, pois teria
efetuado o pagamento a tempo e modo legais.
f) Ao final, conclui pedindo: a reunião do processo do que trata da NFLD
37.145.444-1, pois seriam processos conexos; a dedução do montante total dos valores
considerados devidos, cujo recolhimento e competente ajuste em GFIP foram realizados no
prazo de defesa; pelo acolhimento da defesa parcial e por conseguinte a determinação do
cancelamento e arquivamento do auto de infração com a despensa dos valores por ele exigidos;
alternativamente, pugna pela exclusão dos valores que comprovadamente não sejam fatos
geradores de contribuição previdenciária; requer ainda provar o alegado por todos os meios em
direito admitidos, requerendo, contudo, em obediência ao princípio do informalismo e da
verdade material, o direito de apresentar oportunamente documentos, argumentos e outros
elementos complementares que possam ensejar a descaracterização da imposição fiscal, caso
façam-se necessários. Requer, ainda, que todas as notificações sejam dirigidas exclusivamente a
Marcelo Pereira Gômara, sob pena de nulidade.
Em 26/07/2010 a contribuinte peticionou (fls. 2.909 a 2.919) em resposta a
intimação (termo de início de procedimento fiscal no 0819000.2009.05490) para que
apresentasse documentos de comprovação da duplicidade dos débitos: pelo acolhimento da
defesa para julgar insubsistente a autuação, determinando-se o cancelamento e arquivamento dos
autos e solicitando o encaminhamento de todas as notificações e publicações exclusivamente a
Marcelo pereira gamara, OAB/SP 94.041, sob pena de nulidade. Além disso, anexa aos autos
cópias de planilhas (levantamentos de diferenças de contribuições previdenciárias a recolher
extraídas do anexo III e resumos das folhas de pagamento (fls. 2.927 a 4.367).
O Acórdão 16-55.054 – 12a Turma da DRJ/SP1, Sessão de 11/02/2014 (fls. 4.449
a 4.476) julgou a impugnação procedente em parte, para manter parcialmente o crédito tributário
exigido no valor de R$ 1.513.179,14 (Um milhão, quinhentos e treze mil, cento e setenta e nove
reais e quatorze centavos), conforme quadro abaixo:
Crédito original (R$)
Crédito exonerado (R$)
Crédito mantido (R$)
1.541.497,29
28.318,15
1.513.179,14
O contribuinte, cientificado do Acórdão 1653.794 em 16/07/2014, tomou ciência
em 31/07/2014 e interpôs Recurso Voluntário (fls. 4.486 a 4.508) em 15/08/2014, em que aduz:
a) A aplicação retroativa das novas previsões trazidas pela Lei 11.941/2009,
determinando-se a comparação entre as multas para que seja aplicada à recorrente a multa menos
severa, como determinado pelo artigo 106 do CTN.
b)A indenização especial paga pela Recorrente é verba não sujeita à incidência
previdenciária, posto tratar-se de indenização pelo dano causado pela Recorrente ao desligar o
empregado, fazendo cessar temporariamente sua fonte de renda (previsão em acordo coletivo de
trabalho), eventualmente que sejam reconhecidas como “ganho eventual”;
Fl. 4542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003350/2007-11

c) Sob o pagamento feito ao Sr. Marco Antônio Éboli a título de indenização por
tempo de serviço em 12/2005 (constante no contrato de trabalho) não incide contribuição
previdenciária, dado seu caráter reparatório;
d) Os valores pagos aos diretores não eram habituais (gratificação, adicional de
contrato, bonificação, diferença de férias);
e) As contribuições sociais pagas a autônomos devem ser abatidas, vez que os
pagamentos foram reconhecidos, mas não compensados;
f) As contribuições ao SAT/RAT devem ser compensadas pelos pagamentos já
feitos anteriormente (reitera os termos da impugnação). Para melhor composição do Relatório,
transcrevo o dito na Impugnação sobre SAT/RAT:
(fl. 113) A empresa impugna os lançamentos realizados no que se refere a SAT/RAT,
por discordar dos lançamentos realizados pela fiscalização por ter realizado os
pagamentos das contribuições mencionadas a tempo e modo legal.
g) Pede para que as notificações e publicações sejam dirigidas exclusivamente
para Marcelo Pereira Gômara, OAB/SP 94.041, sob pena de nulidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, posto que o contribuinte,
cientificado da decisão de 1a instância em 16/07/2014, interpôs Recurso Voluntário (fls. 4.486 a
4.508) em 15/08/2014.
Dado tratar-se de obrigação acessória será julgado somente o que está sendo
acusado neste processo, ainda que o contribuinte tenha alegado em recurso outras matérias
atinentes ao processo principal.
Notificação em nome do patrono
Sobre o pedido para que as notificações e publicações sejam dirigidas
exclusivamente para o patrono, sob pena de nulidade, aplico entendimento assentado neste
Conselho:
Súmula CARF no 110, Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Aplicação do art. 32-a da Lei 8.212/1991
Fl. 4543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003350/2007-11

Cabe colocar que o Auto de Infração é decorrente do não cumprimento de deveres
instrumentais (CFL 68).
Sobre este tema, foi revogada a Súmula CARF n. 119 em sessão de 06/08/2021.
Lá dizia-se que, no caso de multas por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos anteriores
À vigência da MP 449/2008, a retroatividade benigna deveria ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430, de 1996.
Com a revogação da súmula no 119, o CARF alinhou seu entendimento ao
consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido
à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no artigo 32-A da Lei 8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para determinar a aplicação ao presente dos reflexos decorrentes das
desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as obrigações principais e,
ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação da multa
lançada pela que seria devida com a aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 4544
DF CARF MF
Original